Tribunal: TJBA
Processo: 0393794-33.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0393794-33.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Cassiana Farias Nogueira e outros (21)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ.
NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO AFIRMADO PELOS AUTORES.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. ART. 1013, § 4º, DO CPC/15. MÉRITO.
POLICIAL MILTAR. SOLDO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 34,06% INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7622/2000 COM REPERCUSSÃO NA GAPM.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE SETORIAL. APLICAÇÃO DISTINTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, X, DA CF/88 E DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA NESTA DIRETIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

0393794-33.2013.8.05.0001
,
em que figura como apelantes
CASSIANA FARIAS NOGUEIRA e outros
e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.